Tribunal: TJBA
Processo: 8000796-16.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000796-16.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:

APELADO: VILOBALDO DE AMORIM NOGUEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. TEMA 308 DO STF.CARGO EM COMISSÃO. MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES. CONTRATO VÁLIDO. ART. 37, II, DA CF/88. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. ART. 39, § 3 DA CARTA MAGNA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. VERBAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000796-16.2016.8.05.0053
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, o
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
e
VILOBALDO DE AMORIM NOGUEIRA JUNIOR.

ACORDAM os integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL,
no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA